Tribunal: TJSP
Processo: 2146921-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de repactuação de dívida. Justiça gratuita. Pessoa física. Ausência de elementos que indiquem que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.